Tribunal: TJBA
Processo: 8003900-62.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003900-62.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOZIANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
ambiental
. Recurso de apelação.
Vazamento de óleo.
Responsabilidade objetiva.
Atividade pesqueira. Ausência de comprovação mínima do nexo de causalidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vazamento de aproximadamente 900 litros de óleo no Rio São Paulo, no Município de Candeias/BA, atribuído à empresa PETROBRAS. A parte autora alegou prejuízo à sua atividade de pesca artesanal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e, (ii) apurar se
comprovação mínima dos requisitos para
responsabilidade civil,
especialmente o nexo de causalidade entre os danos alegados e o acidente ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o juiz entender que os autos estão suficientemente instruídos para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do dano e do nexo causal com o evento lesivo, ainda que se admita a inversão do ônus da prova.

5. A autora não apresentou prova mínima contemporânea que comprove o exercício da pesca artesanal à época do acidente, tampouco demonstrou os prejuízos materiais efetivamente sofridos.

6. Laudo técnico do INEMA atesta a ausência de impactos ambientais relevantes, como adesão de óleo à vegetação ou mortandade de fauna, além de relatar o prosseguimento da atividade pesqueira na região, o que enfraquece a alegação de inviabilidade da pesca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
8003900-62.2024.8.05.0044
, em que figura como apelante

JOZIANE SOUZA SANTOS
e,
como apelada,

PETROBRAS - PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.